Tribunal: TJMT
Processo: 1002658-71.2019.8.11.0053
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002658-71.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FLORIPA DA ROSA PENHA - CPF: 784.869.201-91 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – LOCALIDADE DO DISTRITO DE JOSELÂNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO EM TODA REGIÃO – FATO INCONTROVERSO – JUNTADA DE PROTOCOLOS COMPROVANDO AS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INSUFICIENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

2. O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura das reclamações administrativas, conforme protocolos informados.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado o quantum quando fixado em valor insuficiente.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a reclamada ao pagamento
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a título de indenização por danos morais, sob fundamento que houve falha na prestação de serviços de energia elétrica, no período de setembro/2017 (14/09 a 15/09), outubro/2017 (08/10 a 09/10 e 17/10 a 18/10), novembro/2017 (18/11), janeiro/2018 (02/01 a 03/01, 19/01 e 25/01 a 26/01) e fevereiro/2018 (17/02 a 18/02).

A recorrente postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a majoração do quantum indenizatório fixado.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões, na qual impugnou a gratuidade da justiça à recorrente e suscitou preliminar de litispendência, incompetência territorial e incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade. No mérito, pela manutenção da sentença.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência e, posteriormente, postulou aludido benefício, que não foi analisado. Desse modo, o pedido merece acolhida em razão da inércia do juízo a quo quanto à análise do requerimento formulado, posto que, a requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se, por oportuno, que de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da gratuidade da justiça à reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

- Litispendência

A promovida, nas contrarrazões recursais, arguiu preliminar de litispendência, ao argumento de que o promovente ajuizou outras ações idênticas a do presente caso, as quais possuem as mesmas partes e causa de pedir. Sem razão a parte promovida, uma vez que as ações discutem interrupções ocorridas em momentos diversos, embora relativas à mesma unidade consumidora, de modo que não há que se falar em litispendência e/ou conexão.

Rejeito a preliminar.

- Incompetência territorial

A recorrida suscita, sem razão, preliminar de incompetência territorial. Contudo, verifica-se do comprovante de endereço anexo aos autos que a autora reside na Comarca em que a ação foi proposta, razão pela qual a preliminar resta rejeitada.

- Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial. Entretanto, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial é medida desnecessária e protelatória, não se justificando,
em fase recursal
, protestar por sua e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo, a título de danos morais.

No caso, a promovente sustenta que é domiciliada no distrito de Joselândia e titular da unidade consumidora n.
6/1138200-9
. Assevera que teve o fornecimento de energia interrompido, sem aviso prévio, em setembro/2017 (14/09 a 15/09), outubro/2017 (08/10 a 09/10 e 17/10 a 18/10), novembro/2017 (18/11), janeiro/2018 (02/01 a 03/01, 19/01 e 25/01 a 26/01) e fevereiro/2018 (17/02 a 18/02), o que totalizam mais de 170 (cento e setenta) horas sem energia.

A fim de comprovar a tese inicial, junta fatura de consumo do mês de 11/2019, cópia de reportagem do site Hiper Notícias e informa os protocolos realizados por moradores da região (protocolos n. 37167293, 37152747, 36183241, 43867387, 47037956, 46539464, 45997500, 37152980, 44403748).

A Concessionária, em sua defesa, não nega a interrupção de energia em aludidos períodos, sustentando a inexistência de ato ilícito. Afirma que as interrupções do fornecimento de energia elétrica na região não decorreram de qualquer ato ou omissão da Concessionária, mas em virtude da ocorrência de casos fortuitos.

Ressalte-se, que os fatos alusivos à interrupção do fornecimento de energia, trazidos à tona neste feito, são fatos incontroversos, vez que não negados pela reclamada.

Nesse diapasão, revendo o posicionamento anteriormente adotado por este Magistrado, entendo que neste caso em julgamento, sendo incontroversos os fatos alusivos à interrupção do fornecimento de energia, basta a reclamante comprovar que residia no local e época dos fatos, para fazer jus à procedência dos pedidos.

No presente caso, a reclamante apresenta comprovante de residência no local dos fatos, trazendo, inclusive, protocolos de reclamação de terceiros, todos alusivos aos mesmos fatos, objetos da presente reclamação. Ressalte-se que o
histórico de contas
apresentado pela reclamada demonstram a titularidade da recorrente desde 04/2016 – ID. 94336459.

No mais, o fornecedor de produtos e serviços de fornecimento de energia elétrica responde de forma objetiva e solidária pelas falhas do serviço perante o consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, estando acertada a sentença quanto à condenação da promovida ao pagamento de dano moral.

Pois bem, reconhecida a falha na prestação do serviço e, por consequência, o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022